Tribunal: TJBA
Processo: 8019918-28.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8019918-28.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA registrado(a) civilmente como ROBERTO DOREA PESSOA

AGRAVADO: MARIA DA GLORIA LIMA SILVA

Advogado(s)
:
FABIO LEANDRO BISPO DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO BANCÁRIO. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CUSTEIO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. TEMA 1.061 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Itaú Unibanco Holding S.A. contra decisão proferida em ação ordinária ajuizada por Maria da Gloria Lima Silva, que deferiu a realização de perícia grafotécnica e atribuiu à instituição financeira o adiantamento dos honorários periciais, diante da impugnação da autenticidade da assinatura aposta em contrato bancário. O agravante sustenta a desnecessidade da prova técnica, a suficiência da documentação juntada aos autos e a responsabilidade da autora pelo ônus da prova e pelo custeio da perícia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a perícia grafotécnica é necessária para apuração da autenticidade da assinatura impugnada em contrato bancário; e (ii) estabelecer se compete à instituição financeira o ônus da prova quanto à autenticidade contratual e o adiantamento dos honorários periciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A controvérsia sobre autenticidade de assinatura em contrato bancário demanda, em regra, prova pericial grafotécnica, por se tratar de meio probatório idôneo e adequado ao esclarecimento dos fatos controvertidos.

O magistrado detém poder instrutório para determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, nos termos do art. 370 do CPC, em observância ao princípio do livre convencimento motivado.

A análise documental unilateralmente produzida não permite, em regra, aferição segura da autenticidade da assinatura impugnada, o que justifica a produção da prova técnica.

O STJ, no julgamento do Tema 1.061, firmou entendimento de que compete à instituição financeira comprovar a autenticidade da assinatura constante de contrato bancário impugnado pelo consumidor.

A alegação de desnecessidade da perícia não prevalece, pois a avaliação acerca da utilidade e pertinência da prova compete ao juiz da causa, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

O indeferimento da perícia poderia configurar cerceamento de defesa, ao impedir a adequada verificação da autenticidade da contratação questionada.

A inversão do ônus da prova em favor do consumidor encontra amparo no art. 6º, VIII, do CDC, diante da hipossuficiência da parte autora e da verossimilhança da alegação de fraude contratual.

O custeio da perícia pela instituição financeira mostra-se compatível com a distribuição dinâmica do ônus probatório e com o disposto no art. 95 do CPC, sem prejuízo de posterior redistribuição na sentença.

A decisão agravada não apresenta ilegalidade manifesta nem impõe ônus excessivo, tendo os honorários periciais sido arbitrados em valor módico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A perícia grafotécnica constitui meio de prova adequado e necessário para apuração da autenticidade de assinatura impugnada em contrato bancário.

Compete à instituição financeira comprovar a autenticidade da assinatura questionada pelo consumidor em contrato bancário.

O magistrado possui discricionariedade para determinar as provas necessárias à instrução do feito, nos termos do art. 370 do CPC.

A atribuição do custeio da perícia à instituição financeira é admissível quando a prova se destina à comprovação de fato cujo ônus probatório lhe incumbe.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 95, 370, 373, I, 429, II, e 1.036. CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 24.11.2021, DJe 09.12.2021 (Tema 1.061). STJ, AREsp nº 2.248.887/CE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 15.02.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO

nº
8019918-28.2026.8.05.0000
, da Comarca do Salvador,

em que figuram, como Agravante,
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
,
e, como Agravada,
MARIA DA GLORIA LIMA SILVA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor.